Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-36.2019.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão no tocante à distribuição proporcional dos ônus perdimentais entre os réus-vencidos – Hipótese de incidência do ditame do art. 87, §1o, do CPC – Omissão verificada e extirpada – Repartição igualitária das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 1/6 para cada corréu-vencido - Embargos acolhidos, com alteração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão no tocante à distribuição proporcional dos ônus perdimentais entre os réus-vencidos – Hipótese de incidência do ditame do art. 87, §1o, do CPC – Omissão verificada e extirpada – Repartição igualitária das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 1/6 para cada corréu-vencido - Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001797-36.2019.8.26.0484/50000, da Comarca de Promissão, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, são embargados
BANCO PAN S/A, APARECIDO VILELA (JUSTIÇA GRATUITA), BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A,
BANCO
OLÉ
BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A, BANCO AGIBANK S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, com alteração parcial do resultado do julgamento. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001797-36.2019.8.26.0484/50000 - Promissão - Voto no 43237 am
2
VOTO No: 43237
EDEC. No: 1001797-36.2019.8.26.0484/50000
COMARCA: Promissão (2a Vara)
EMBGTE.: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
(Corré-Coapda.)
EMBGDO.: Aparecido Vilela (A-Apte.)
INTERDOS.: Banco Olé Consignado S.A., Banco Itaú Consignado
S.A., Banco Pan S.A., Banco Agibank S.A. (fls. 867) e Banco
Bradesco Financiamento (R-Apdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão do v.
acórdão no tocante à distribuição proporcional dos ônus
perdimentais entre os réus-vencidos Hipótese de incidência
do ditame do art. 87, §1o, do CPC Omissão verificada e
extirpada
Repartição igualitária das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 1/6 para
cada corréu-vencido - Embargos acolhidos, com alteração
parcial do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos ao v. acórdão de
fls. 1.034/1.042, que deu provimento à apelação manejada por
Aparecido Vilela, ora embargado, contra a r. sentença de fls. 856/867,
que julgara improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por dano moral intentada pelo embargado em face da embargante e de
Banco Olé Consignado S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco Pan
S.A., Banco Agibank S.A. (fls. 867) e Banco Bradesco Financiamento.
Alega o embargante, em resumo, que, não obstante
tenha fixado os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da
causa, o v. acórdão restou omisso quanto ao rateio proporcional entre
os vários réus, pois, havendo pluralidade de autores ou de réus, a
condenação ao pagamento dos ônus perdimentais deve ser rateada
entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles (fls. 1/4).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001797-36.2019.8.26.0484/50000 - Promissão - Voto no 43237 am
3
sanado o vício alegado e, consequentemente, condenar o embargado ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Intimado (fls. 6), o embargado deixou transcorrer in
albis o prazo para resposta (fls. 7).
É o relatório.
2. O recurso prospera.
3. De feito, a apelação foi provida para julgar
procedente a demanda contra os seis réus, no entanto, ao condenar as
instituições financeiras vencidas, o v. acórdão deixou de consignar que
a proporção que cada um dos vencidos responde pelas custas, despesas
e honorários advocatícios, ex vi do art. 87, § 1o, do CPC.
Assim, reconhecida a omissão, imperioso distribuir
proporcionalmente os ônus perdimentais fixados no v. acórdão
embargado em 1/6 para cada um dos réus-vencidos, em atendimento
ao comando normativo acima mencionado.
4. Isto posto acolhem-se os embargos de declaração
para extirpar a omissão verificada nos moldes do item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica